Tribunal: STF
Processo: Rcl 71434
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CARGO DE VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. PLEITO ELEITORAL ANTERIOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA. ADI 4.899. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não verificar transgressão ao que assentado na ADI 4.899.



    2. A parte agravante afirma haverem sido submetidas as aludidas contas, a despeito do que consignado no ato impugnado em sentido contrário. Aponta ofensa ao decidido no paradigma vinculante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão questionado, ao manter o indeferimento do registro da candidatura ante ausência de quitação eleitoral, ofende a orientação adotado pelo STF na ADI 4.899.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADI 4.899, o STF concluiu desnecessária a análise, pela Justiça Eleitoral, da regularidade de contas submetidas para efeitos de obtenção de certidão de quitação eleitoral, bastando a apresentação.



    5. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a manutenção do indeferimento do registro da candidatura na ausência de quitação eleitoral, a resultar não configurada transgressão ao proclamado na ADI 4.899.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.